Tribunal: TJSP
Processo: 1035268-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora de condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de danos materiais e morais advindos da lavratura, por parte do 2o Tabelião de notas de Guarulhos, de escrituras de dação em pagamento de imóveis, em unidades diversas e além das previstas em procuração outorgada ao Banco Santander – Sentença de improcedência que deve ser mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora de condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de danos materiais e morais advindos da lavratura, por parte do 2o Tabelião de notas de Guarulhos, de escrituras de dação em pagamento de imóveis, em unidades diversas e além das previstas em procuração outorgada ao Banco Santander – Sentença de improcedência que deve ser mantida – Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva – Constatação de falha do serviço, consubstanciado na falta de conferência da relação de imóveis constantes da procuração outorgada e aquelas constantes da dação em pagamento – Dano material, entretanto, que exige certeza, não se admitindo o hipotético: julgada procedente pendente ação de nulidade das escrituras, ajuizada contra a instituição financeira, retornar-se-á ao "status quo ante", suprimindo qualquer decréscimo patrimonial – Dano moral de pessoa jurídica que exige prova, inexistente nos autos – Recurso não provido.